Tribunal: TJSP
Processo: 1500441-94.2025.8.26.0594
Classe: Apelação Criminal / Tráfico de Drogas e Condutas Afins
Órgão julgador: Marcos Correa
Órgão colegiado: 6a Câmara de Direito Criminal;
Data de julgamento: 2025-10-29
Data de publicação: 2025-10-29

Ementa:
APELAÇÃO CRIMINAL. Tráfico de drogas. Preliminar de nulidade por ilicitude das provas. Inocorrência. Busca pessoal realizada em local notoriamente conhecido pelo tráfico de entorpecentes. Fundadas suspeitas decorrentes de observação direta dos policiais e da tentativa de fuga do réu. Legalidade da diligência. Prova oral harmônica e coerente. Apreensão de significativa quantidade e variedade de

Ementa:
APELAÇÃO CRIMINAL. Tráfico de drogas. Preliminar de nulidade por ilicitude das provas. Inocorrência. Busca pessoal realizada em local notoriamente conhecido pelo tráfico de entorpecentes. Fundadas suspeitas decorrentes de observação direta dos policiais e da tentativa de fuga do réu. Legalidade da diligência. Prova oral harmônica e coerente. Apreensão de significativa quantidade e variedade de drogas. Preliminar rejeitada. Mérito. Dosimetria da pena. Atenuante da confissão espontânea. Inaplicabilidade. Confissão informal aos policiais. Direito ao silêncio exercido na fase extrajudicial e negativa em Juízo. Ausência de colaboração efetiva com a verdade processual. Finalidade da atenuante não observada. APELO DESPROVIDO.